Tribunal: TJES
Processo: 0004501-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004501-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR HUGO ELLER QUIROZ
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
VICTOR HUGO ELLER QUIROZ
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o Juízo
da 5ª Vara Criminal de Vitória
,

apontad
o
como
a
utoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de dezembro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e foi concedida liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança, contudo, não foi possível o seu pagamento via depósito judicial, tendo em vista que o processo ainda não havia sido cadastrado.

Sustenta a defesa que também tentou contato por e-mail, sem, contudo, ter tido retorno, bem como não foi possível ter acesso pessoal aos autos do processo físico em razão das interdições das vias públicas decorrentes das fortes chuvas no município de Viana, razão pela qual as inúmeras tentativas de pagamento foram infrutíferas.

Aduz, também, que o paciente é estudante, hipossuficiente e não possui condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, além de ostentar condições pessoais favoráveis, tais como ser primário e estudante, possuir bons antecedentes e residência fixa.

Assim, fundamenta que a manutenção da prisão cautelar do indivíduo
que
não possui condições de arcar com o valor arbitrado em fiança configura constrangimento ilegal.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer a expedição do
a
lvará de soltura
em favor do paciente
s
em o recolhimento de fiança
.

O p
leito liminar
foi

deferido

durante o plantão judiciário pelo eminente Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza
, consoante se verifica no id.
3890405
.

Pois bem.

A
pós acurada análise do presente
writ
,
verifica-se
a existência de constr
angimento ilegal
no presente caso,
em razão
da manutenção da prisão do paciente diante do não pagamento da fiança arbitrada,
inicialmente, em sede policial,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e,
posteriormente, na audiência de custódia, no valor de um salário-mínimo e meio,
nos seguintes termos:

“
Conforme consta no APFD, o autuado teria adentrado a um supermercado e tentado subtrair, sem violência ou grave ameaça, alguns produtos do estabelecimento, sendo 01 unidade de sorvete Bacio de Latte, 490ml, Crema; 02 unidades de barra proteica Max Titanium 90g, Power; 02 unidades de barra proteica, Max Titanium, 41g; 02 garrafas de 998ml de Vodka Smirnoff; 01 unidade de suplemento alimentício Pre Action C20; 01 unidade de beef protein Essential, 480g; 02 unidades de barra proteica Chocowheyfer de 25g, totalizando o valor de R$ 694,31 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos). Diante dos fatos, o autuado foi encaminhado à Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Em sede policial foi arbitrada fiança de R$ 1.000,00 (mil reais). Pois bem, considerando todos esses elementos, inclusive o requerimento da IRMP pela soltura do indiciado mediante fiança, verifico que
estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do CPP.
Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa, onde pode ser localizado, e é primário.
Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos;
f) fiança, que arbitro no valor de 1 salário-mínimo e meio
.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto,
acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas
. Após comprovado o pagamento, expeça-se o alvará de soltura.”

Dito isso,
in casu
, ao analisar a prisão em flagrante do
p
aciente,
a

juíza
singular entendeu pela ausência dos requisitos que autorizariam a prisão preventiva,

convertendo-a em medidas cautelares diversas
, dentre elas o pagamento de fiança. Portanto, concedeu o benefício da liberdade provisória condicionado ao pagamento de fiança, arbitrad
a
no valor de
1 salário-mínimo e meio.

Assim, infere-se que, na hipótese dos autos,
a necessidade da prisão preventiva foi afastada pel
a

magistrada
de primeiro grau
, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação, razão pela qual
a própria juíza

a quo
entendeu pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança.

Ocorre que, pelo informado na inicial, o paciente não possui condições de arcar com a fiança estipulada, vez que é hipossuficiente,
sendo mantido
preso
em razão da ausência d
o
pagamento
.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça vêm entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatada a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, como se observa abaixo:

“
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 691/STF. 1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula nº 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro
writ
. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051).” (STJ; HC 692.427; Proc. 2021/0291165-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

“
HABEAS CORPUS. ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/2003. DISPENSA DE FIANÇA. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1 -
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa
. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.” (TJES; HC 0007102-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021)

Ademais, oportuno salientar que, em data de 27.03.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
nº 568.693-ES, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado, para determinar a soltura de todos os presos do Espírito Santo cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança, e que ainda se encontrem na prisão, em razão do não recolhimento do valor.

Ao proferir decisão monocrática nos autos suprarreferidos, o Ministro aduziu que, diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Judiciário não pode se portar como um poder alheio aos problemas da sociedade, afirmando o seguinte:

“
[...] Sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.”

Visando a dar cumprimento à ordem emanada pelo c. STJ nos autos do HC nº 568.693 – ES (2020/0074523-0), o
eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio
expediu, em 29.03.2020, o
Ofício Circular SUEXP nº 07/2020
, orientando aos
m
agistrados com competência em matéria criminal que procedam à revisão de tais situações, expedindo o competente
a
lvará de
s
oltura em favor de todos aqueles que, neste
e
stado, ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor fixado a título de fiança, como ocorre na hipótese em apreciação.

Por fim, não se pode olvidar que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, com a dispensa da fiança, quando verificada
s
as condições econômicas do preso.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 3890405
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

Victor Hugo
Eller Quiroz
,
mantendo
o paciente em liberdade.

Mantenho, por sua vez, as
medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Juízo
a quo
e
preservadas
pelo eminente Desembargador plantonista, a saber:

“
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, a necessidade da prisão preventiva foi afastada pela magistrada de primeiro grau, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação, razão pela qual substituiu o aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, contudo, condicionando a liberdade do paciente ao pagamento de fiança. Ocorre que o custodiado não possui condições de arcar com a fiança estipulada, vez que é hipossuficiente economicamente. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça vêm entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatada a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312 do CPP. 2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.